Tribunal: TJPA
Processo: 0805660-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805660-77.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GEOVANIO SILVA SODRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DEFERIU A TUTELA E DETERMINOU QUE O ESTADO SE ABSTIVESSE DE DESCONTAR A ALIQUOTA DE 9,5% A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. MATÉRIA SUJEITA À NORMATIZAÇÃO FEDERAL. COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XXI, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUICIONAL 103/2019. LEI FEDERAL SUPERVENIENTE (LEI Nº 13.954/2019) ESTABELECEU ALIQUOTA DE 9,5% A TITULO PREVIDENCIÁRIO NOS MOLDES NELA PREVISTOS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Após a Emenda Constitucional 103/2019, que alterou a redação do art. 22, XXI, da CF, passou a ser competência privativa da União legislar sobre normais gerais de inatividades e pensões das policiais militares e corpos de bombeiros militares.

II- Em razão da alteração constitucional, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que passou a prever em seus arts. 24, I, e 24-C, a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares ativos, inativos e pensionistas, instituindo alíquota de 9,5%.

III- Com a mudança constitucional e a superveniência da lei federal, o Regime Previdenciário Estadual, disciplinado pela Lei Complementar Estadual 39/2002, não poderia mais dispor sobre o assunto.

IV- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital de Altamira, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(Proc. n. 0801226-30.2020.8.14.0005), ajuizada por
GEOVANIO SILVA SODRÉ,
que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que os requeridos se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do CL nº 667/69, em vista da presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Fixo multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, a incidir a cada descumprimento. (...)”

Na origem, Geovanio Silva Sodré, militar inativo, tem por objetivo a declaração do suposto direito (obrigação de não fazer) de não contribuir para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará.

Narra na exordial que a despeito da vigência da Lei Federal n. 13.954/2019, a Lei Complementar estadual n. 39/2002 (art. 84, II), com a alteração que lhe foi dada pela Lei Complementar n. 128/2020, não estabelece aos inativos e pensionistas militares a obrigação de pagar a contribuição devida ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará, e que a alteração insculpida na Lei Complementar Estadual definiu regra de isenção.

Aduz que em sua tese não poderia sofrer redutibilidade de vencimentos (proventos), e que a Lei Complementar estadual n. 39/2002 o excluiria expressamente da obrigação de pagar a exação, mas deixa de considerar que a matéria contém previsão específica em norma geral de observância obrigatória pelos Estados, qual seja, a Lei n. 13.984/2019, por conta da redação do art. 22, XXI, da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Diante desses argumentos pleiteou a declaração de isenção tributária para contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social estadual e, assim, busca evitar a taxação de 9,5% já inserida no contracheque de abril e seguinte dos militares inativos e pensionistas.

O juízo a quo deferiu a liminar conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Em razões recursais, defende a ausência de probabilidade do direito do autor, uma vez que a imposição de contribuição para os reformados e pensionistas militares, fixados na Constituição Federal, e a alteração realizada pela Emenda Constitucional 103/2019, permitem reconhecer a regularidade da exigência da contribuição previdenciária exigida.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da exigência de contribuição previdenciária dos inativos desde a emenda constitucional nº 41/2003, assim como, também desconsiderou que a exigência da contribuição previdenciária dos militares reformados e pensionistas não se trata de irredutibilidade de proventos e sim aplicação de norma geral que impõe a contribuição previdenciária.

Argumenta que não assiste razão a parte autora quando argumenta que a Lei Complementar 128/2020 exclui os militares reformados e pensionistas da exação tributária contributiva, pois com a Emenda Constitucional 103/2019 a matéria não poderia ser prevista em lei estadual, pois as pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares na forma do art. 22, XXI, da Constituição passaram à competência privativa da União para legislar.

Defendeu a aplicabilidade da norma geral do art. 24-C da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, como norma geral que impõe a incidência de contribuição aos militares inativos e seus pensionistas.

Com esses argumentos, pugna pela concessão o efeito suspensivo a fim de sustar a decisão agravada e/ou a redução da multa diária e sua limitação.

Em decisão monocrática de id. nº 3245319, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 3372208.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 3389374).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu a tutela de urgência e determinou que o Estado do Pará se abstivesse de descontar a alíquota de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) a titulo de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas.

O Agravante sustenta que a alteração introduzida pela Emenda Constitucional 103/2019, reconheceu a regularidade da exigência da contribuição previdenciária cobrada.

Com razão o recorrente.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o efeito suspensivo, a Emenda Constitucional 103/2019, alterando a redação original do art. 22, XXI, da CF, atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das policiais militares e dos corpos de bombeiros militares, nos seguintes termos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

Em razão dessa alteração constitucional, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que passou a prever em seus artigos 24, I, e 24-C a incidência de contribuição previdenciária sobre os ativos, inativos e pensionistas militares nas alíquotas neles previstos. Eis a redação dos dispositivos:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios. Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020;

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Com efeito, com a mudança constitucional e a superveniência de lei federal regulamentando a matéria relativa à contribuição previdenciária dos militares estaduais ativos, inativos e pensionistas, a competência passou a ser privativa da União, de modo que o Regime Previdenciário Estadual, disciplinado pela Lei Complementar nº 39/2002, não poderia mais dispor sobre o assunto.

Dessa forma, quando houve a alteração da Lei Complementar Estadual 39/2002, pela LC 128/2020, a matéria já era de competência privativa da União, por força da Emenda Constitucional 103/2019 e, havendo Lei Federal versando sobre a questão (Lei 13.954/2019), ela deve ser aplicada, considerando-se que milita em seu favor a presunção de constitucionalidade.

Nesse sentido:

As alterações da Emenda Constitucional 103/2019 deram à União a competência privativa para legislar acerca das normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inciso XXI). Em razão destas alterações, foi publicada a Lei Federal n. 13.954/2019, modificando várias legislações referentes aos militares das forças armadas, aplicáveis aos Estados, dentre elas, a criação do SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES e a instituição da alíquota de contribuição de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020 (ativos) e a partir de 20/03/2020 (inativos)”. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1408611- 49.2020.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 13/07/2020, p: 15/07/2020).

Assim, ausente a plausibilidade do direito perseguido pelo agravado, restam ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, razão pela qual a decisão de piso deve ser reformada.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
para reformar a decisão atacada, nos termos da presente fundamentação
.

É como voto.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/07/2021